Tribunal: TJDFT
Processo: 0743012-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE OPME E CATETER DE ULTRASSOM INTRACARDÍACO. PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. EMERGÊNCIA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que concedeu tutela de urgência, determinando o custeio de materiais OPME e de cateter de ultrassom intracardíaco indispensáveis à realização de procedimento de ablação de fibrilação atrial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em análise consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, voltada a compelir a operadora de plano de saúde ao fornecimento dos materiais específicos prescritos pelo médico assistente, ainda que não incluídos no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A ausência de previsão do procedimento ou dos materiais no rol da ANS não constitui fundamento absoluto para a negativa de cobertura, sobretudo após a alteração introduzida pela Lei no 14.454/2022 na Lei no 9.656/98.
5. A legislação passou a impor a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia do tratamento com base em evidências científicas ou em recomendações de órgãos técnicos de reconhecida autoridade.
6. O relatório médico apresentado evidencia, em sede de cognição sumária, a imprescindibilidade do procedimento para paciente idoso acometido de fibrilação atrial persistente e refratária, apontando risco concreto de agravamento do quadro clínico em caso de demora.
7. Trata-se, portanto, de hipótese de emergência médica, atraindo a incidência do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, que impõe a cobertura obrigatória.
8. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, conforme entendimento consolidado, não afasta o dever de observância da boa-fé objetiva, da função social do contrato e das normas protetivas específicas da Lei dos Planos de Saúde.
9. Por fim, não se constata perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência futura permitirá à operadora buscar o ressarcimento dos valores despendidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de previsão de procedimento ou material no rol da ANS não afasta, por si só, a obrigação de cobertura pelo plano de saúde, desde que observados os requisitos estabelecidos pela Lei no 14.454/2022. 2. Configurada emergência médica e demonstrada a imprescindibilidade do tratamento indicado pelo médico assistente, mostra-se legítima a concessão da tutela de urgência para assegurar o custeio do procedimento. 3. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão não exime a operadora do cumprimento dos deveres previstos na Lei no 9.656/98, especialmente quanto à boa-fé objetiva e à função social do contrato.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; Lei no 9.656/98, arts. 10, § 13, e 35-C, I; e Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.